Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0711350-74.2020.8.07.0000 Recorrente : LUCAS DE OLIVEIRA GONCALVES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LUCAS DE OLIVEIRA GONCALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de progressão de regime prisional (ID 15914855 - pág. 7). A Defesa alega, em resumo, que a data indicada no Relatório de Situação Processual Executória do agravante para progressão de regime está equivocada, pois o apenado preencherá o requisito objetivo do benefício no mês de junho de 2020, e não somente em dezembro, conforme consta no documento, devendo ser computado o período em que esteve preso em Santo Antônio do Descoberto/GO. Aduz, ainda, que o trabalho externo já foi autorizado, contudo o sentenciado encontra-se indevidamente alocado no Centro de Detenção Provisória – CDP, situado no complexo da Papuda. Diante disso, requer a retificação do Relatório de Situação Processual Executória e a transferência do agravante para o Centro de Progressão Penitenciária – CPP (ID 15914855 – págs. 3/6). Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pela manutenção do decisum (ID 15914855 - págs. 9/11). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (ID 15914855 - pág. 136). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo (ID 16780121). É o relatório. Decido. O presente agravo em execução penal não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi interposta em outro agravo em execução penal (AgExPe 0711351-59.2020.8.07.0000), a mim distribuído em 22.05.2020. No presente agravo em execução, redistribuído eletronicamente, em razão de prevenção, na mesma data (22.05.2020 - ID 16216863), não há invocação de fato novo ou circunstância diversa que amplie ou altere o objeto daquela outra impetração. Na verdade, considerando que ambos os recursos foram a mim conclusos, numa simples leitura comparativa, tornou-se possível aferir que as teses e argumentos apresentados nos dois agravos são idênticos, consistindo em mera fotocópia um do outro (AgExPe 0711351-59.2020.8.07.0000 – ID 15915662 - págs. 3/6, AgExPe 0711350-74.2020.8.07.0000 - ID 15914855 - págs 3/6). Em ambas insurgências recursais a decisão hostilizada é exatamente a mesma, tendo sido proferida pelo magistrado singular em 6.4.2020 (ID 15914855 - pág. 7). Portanto, as razões de divergência deste agravo em execução consistem em mera reiteração de outro já admitido e em regular processamento, o qual se encontra pautado para sessão do dia 23.7.2020 (AgExPe 0711351-59.2020.8.07.0000, ID 16854302). A existência de duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido caracteriza hipótese típica de litispendência, situação que impede o processamento do segundo recurso distribuído. Destarte, em conformidade com o art. 89, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução penal, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator